Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se sobre o dever de o Distrito Federal disponibilizar à autora, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise

2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

3. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.

4. A recorrida, financeiramente hipossuficiente, possui 30 anos, é portadora de insuficiência renal e vem realizando o seu tratamento dialítico na cidade de Formosa-GO, embora seja moradora de Planaltina/DF, em razão de o Distrito Federal não possuir clínica (conveniada) para realização de hemodiálise nas proximidades da sua residência (ID 28939308).

5. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista as hipotensões frequentes após as sessões de hemodiálise, conforme informação constante na Solicitação de Transporte de Pacientes emitido por médica da rede credenciada ao SUS.

6. Em suma, na espécie, negar à parte autora o transporte em contexto seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que a acomete.

7. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.

8. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.